Tribunal: TCU
Processo: 000.162/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3271/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes , Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/170 , firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por objeto "mostra fotográfica das bacias hidrográficas do Ceará módulo: Aracoiaba, visando promover uma exposição fotográfica que apresente as políticas públicas, iniciativas, tecnologias, projetos e soluções para a gestão das águas, com modelos práticos de uso, reuso e não-uso da água, de forma sustentável e socialmente responsável e as eventuais falhas no consumo de água que requerem correção e as consequências da não correção da rota de consumo exploratório desse recurso natural". Considerando que o houve a execução parcial do convênio, reconhecida pelo próprio BNB (peça 24); Considerando que o plano de trabalho não detalha os custos unitários de cada meta, nem sequer apresenta qualquer outro detalhamento de custos unitários da composição do projeto, restando, assim, impossível a quantificação do valor da parcela possivelmente não executada do objeto (peça 2); Considerando o baixo valor do convênio e que há carência de pressuposto para o seu desenvolvimento válido e regular; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 83 a 85 e 86); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU; e b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.162/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.